Tribunal: STF
Processo: Rcl 2024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Decisão que deferiu
 antecipação de tutela.
3. Incidência da decisão proferida na ADC nº 4. 4. A norma contida no
 art. 1º da Lei
nº 9.494/97 não pode ter a sua aplicação frustrada pela jurisdição
 ordinária.
5. Reclamação julgada procedente.